Tribunal: TJSP
Processo: 1023414-46.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C.C. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS.
1.- Ilegitimidade passiva. Necessária participação das empresas responsáveis pela cobrança da corretagem e do repasse dessas quantias aos profissionais. Desfecho da demanda, com repercussão sobre a assessoria imobiliária, que exige a integração das litigantes.
2.- Impossibilidade de obtenção de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C.C. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS.
1.- Ilegitimidade passiva. Necessária participação das empresas responsáveis pela cobrança da corretagem e do repasse dessas quantias aos profissionais. Desfecho da demanda, com repercussão sobre a assessoria imobiliária, que exige a integração das litigantes.
2.- Impossibilidade de obtenção de financiamento imobiliário, segundo o programa habitacional, na pendência de propriedade imobiliária anterior. Impedimento não externado pelos corretores ao tempo da pactuação. Descumprimento do dever de informação, com quebra dos deveres anexos à boa-fé objetiva. Resolução do contrato por culpa das rés. Preservação. Devolução dos valores solvidos. Medida necessária, nos termos da Súmula 543 do STJ. Irrelevante discussão sobre a legalidade do contrato de corretagem. Restituição decorrente do disposto no art. 389 do Código Civil. Devolução integral dessa despesa, ainda que quitada a corretores individuais. Observância do Tema 938-939, STJ. Juros de mora. Correta incidência a partir da citação. Trânsito em julgado reservado para os litígios envolvendo a cláusula penal, circunstância não identificada no presente caso.
APELOS DESPROVIDOS.